Tribunal: TJDFT
Processo: 0751081-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. ANIMUS DE REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICADO. DIREITO DE RECORRER.
1. O vício de contradição apto a abrir a via dos embargos de declaração deve ser compreendido como aquele interno ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado.
2. No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou toda a matéria delimitada nos autos, apreciando a questão relacionada à possibilidade de deferimento, em processo de natureza executiva, de consulta de bens da parte executada junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.
3. O presente recurso, portanto, revela nítido intento de rediscussão de matéria já analisada e decidida, o que não viabiliza a oposição de embargos de declaração, mas reclama o manejamento da espécie recursal adequada.
4. A instituição financeira recorrente apenas exerceu o seu direito de recorrer, estando ausentes quaisquer elementos a partir dos quais seria possível extrair a manifesta intenção protelatória capaz justificar a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e improvido.